Tribunal: TJDFT
Processo: 0748688-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748688-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L. H. E. S. S., 18.095.815 MARILIA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO EMBARGADO: CLEUBER FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 53826098) interpostos por MARILIA PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO contra decisão proferida em ID 53490735, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Em suas razões, os agravantes sustentam, em singela síntese, que houve omissão, no ponto referente ao pleito de gratuidade de justiça formulado em razões recursais, devendo ser sanado para que não traga prejuízos aos embargantes Requerem, ao final, que sejam sanados os vícios apontados no “decisum”. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Com efeito, embora possível a concessão de gratuidade de justiça em qualquer tempo ou grau de jurisdição, os efeitos de seu deferimento são prospectivos, com eficácia “ex nunc”, não alcançando, portanto, eventual condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)” Resta reconhecida pois a omissão do julgado, impondo-se a supressão da lacuna apontada com a integração da decisão. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para deferir os benefícios da justiça gratuita aos agravantes, eis que presentes os requisitos para tal mister, gratuidade essa deferida tão somente para fins da interposição do Agravo de Instrumento, sem prejuízo de análise da matéria pelo d. Juízo monocrático quando instado a fazê-lo, decidindo o pedido como lhe aprouver. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator